Tribunal: TCU
Processo: 009.172/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 7555/2024-36, firmado com o/a CAPES, funçãonull, que teve como objeto Intensificar ações do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar que visem à internacionalização, assim como a participação nos encontros nacionais, e participação dos alunos e professores do Mestrado Interdisciplinar em Performances Culturais da UFG. (no da TCE no sistema: 2443/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1347/2026-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em desfavor de Robson Correa de Camargo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro AUXPE 7555/2024-36, cujo objeto era intensificar ações do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar da Universidade Federal de Goiás (UFG). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), em sua instrução (peça 65), concluiu pela regularidade dos pressupostos de procedibilidade da tomada de contas especial, conforme os arts. 6o e 29 da IN-TCU 98/2024, não havendo prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, à luz da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o responsável, Robson Correa de Camargo, solicitou o parcelamento do débito apurado em 36 parcelas, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento Interno do TCU, antes do julgamento de mérito do processo (peça 64); Considerando que a unidade instrutora se manifestou favoravelmente ao deferimento do pedido de parcelamento, com o sobrestamento do julgamento de mérito até a quitação integral do débito ou eventual descumprimento das condições de pagamento; Considerando o parecer favorável do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (peça 68), que corroborou a proposta da AudTCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "b", do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o recolhimento parcelado do débito apurado aos cofres da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atualizado monetariamente, em 36 parcelas mensais consecutivas, conforme solicitado por Robson Correa de Camargo; b) fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos; c) alertar o responsável que: c.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e do art. 59 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; c.2) a liquidação tempestiva do débito parcelado, atualizado monetariamente e sem a incidência de juros moratórios, apenas saneará o processo se o Tribunal vier a reconhecer a boa-fé do responsável no subsequente julgamento de mérito, além da inexistência de outras irregularidades nas contas; c.3) o processo será submetido à apreciação de mérito pelo Tribunal após a conclusão do pagamento ora autorizado ou em caso de interrupção no recolhimento das parcelas; d) determinar o sobrestamento do julgamento de mérito do presente processo até o pagamento da última parcela da dívida ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento. 1. Processo TC- Processo 009.172/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robson Correa de Camargo (XXX.761.018-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Especializada: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.